Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA REGISTRATO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face à decisão da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu consulta ao sistema Registrato do Banco Central do Brasil, em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a consulta ao sistema Registrato do Banco Central do Brasil para localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Registrato é um sistema que centraliza informações financeiras de pessoas físicas e jurídicas, mas as informações disponibilizadas são idênticas às coletadas pelo SISBAJUD e INFOJUD.
4. O SISBAJUD já abarca a totalidade das instituições cadastradas junto ao Banco Central do Brasil, tornando o pleito do exequente inútil para a obtenção de novas informações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A consulta ao sistema Registrato do Banco Central do Brasil é desnecessária quando as informações já podem ser obtidas por meio do SISBAJUD e INFOJUD.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei Complementar n. 105/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.10.2021; STJ, REsp n. 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.4.2019.